Tribunal: TJDFT
Processo: 0702005-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0702005-79.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: NAYARA MOREIRA GOMES AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUCAO PENAL D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus preventivo, com pedido liminar, impetrado por WESME RODRIGUES DE SOUSA em favor de NAYARA MOREIRA, apontando como coatora a autoridade judiciária da VARA DE EXECUÇÕES PENAL DO DISTRITO FEDERAL e como ilegal o ato que suspendeu o pedido de prisão domiciliar humanitária e ordenou a expedição de mandado de prisão para sua recaptura (ID 42936728). De acordo com a defesa técnica, a paciente foi denunciada como incursa nas penas do art. 33, caput, c/c art. 40, VI, ambos da Lei n.o 11.343/06 e foi condenada a pena privativa de liberdade fixada em 5 anos e 10 meses de reclusão, cumprida atualmente em regime carcerário semiaberto. Relata que no dia 20/05/2020 requereu a concessão de prisão domiciliar em caráter humanitário, tendo sido o direito concedido mediante monitoramento eletrônico. Sobrevieram, no entanto, ocorrências que, segundo o impetrante, interferiram no mencionado monitoramento. Dentre tais intercorrências, menciona que a apenada estava sofrendo graves problemas psicológicos, tendo seu estado clínico piorado em razão de crises psicóticas e outros problemas para os quais as medicações não mais surtiam efeito – tendo, por isso, recorrido ao uso de entorpecentes (cocaína). Expõe que, em meio a um dos surtos, retirou a tornozeleira eletrônica e fugiu, vivendo por aproximadamente dois meses morando em situação de rua. Aduz ter juntado aos autos, em 18/10/2022, petição acompanhada de exames médicos e laudos psicológicos explicando todo o ocorrido ao Juízo, no intuito de se restabelecer a prisão humanitária da paciente. Apesar disso, o pleito restou negado e foi determinada a imediata expedição de mandado de prisão. Ao fim, discorre sobre o problema de saúde pública enfrentado pela paciente; aponta o teor dos laudos médicos acostados aos autos e a necessidade de dar continuidade ao tratamento psiquiátrico; retoma os motivos que ensejaram o deferimento da prisão domiciliar humanitária e aduz ser a prisão ultima ratio. Com tais argumentos, requer a concessão liminar da ordem de habeas corpus para que haja o recolhimento do mandado de prisão ou seja expedido contramandado, bem como haja o restabelecimento da prisão domiciliar humanitária. É o relatório. Decido. Consoante relatado, insurge-se o impetrante contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais que indeferiu o pedido de prisão domiciliar humanitária e ordenou a expedição de mandado de prisão para recaptura da paciente (foragida). De acordo com o artigo 197 da Lei de Execução Penal (Lei n.o 7.210/1984), “das decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo”. Convém salientar que o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça já pacificaram orientação pelo não cabimento de habeas corpus como substitutivo de recurso legalmente previsto – como é o caso. Apesar disso, as referidas Cortes admitem o conhecimento do remédio quando constatada teratologia ou flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. A esse respeito: PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. INCÊNDIO MAJORADO. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA DANO QUALIFICADO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. ÓBICE AO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PERIGO AO PATRIMÔNIO DA VÍTIMA. RESIDÊNCIA DESABITADA. CRIME CONFIGURADO. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. (...) (HC n. 437.468/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/6/2018, DJe de 28/6/2018.) - - - PROCESSO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO. HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. INADMISSÃO DA ORDEM. 1. Não cabe a impetração de habeas corpus, em substituição a recurso, contra a decisão do Juízo da execução penal que indeferiu pedido de prisão domiciliar. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal restringe o cabimento do habeas corpus, como forma de evitar que o efetivo remédio constitucional seja utilizado como sucedâneo de recurso ou ação legalmente cabível, ressalvada a hipótese de ilegalidade manifesta, desde que não haja necessidade de exame de provas e que se tenha prova pré-constituída, tendo em vista o rito mais célere para fazer cessar eventual coação injusta. 3. Ordem não admitida. (Acórdão 1638594, 07358374020228070000, Relator: CESAR LOYOLA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 10/11/2022, publicado no PJe: 29/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso, percebe-se que a autoridade apontada como coatora fundamentou, de forma suficiente e adequada, os motivos que levaram à suspensão da prisão domiciliar humanitária do qual era beneficiada a paciente e, posteriormente, assim também o fez quanto à negativa do novo pleito da defesa nesse sentido. Embora num primeiro momento tenha se admitido o recolhimento da condenada em residência particular, com espeque no art. 117, III, da Lei de Execução Penal (ID 42936729), fato é que, desde então, esta vinha descumprindo de maneira sucessiva os termos fixados pelo Juízo das Execuções (o que também se identifica a partir do AgExPe n.o 0715307-49.2021.8.07.0000). Não por acaso tal conjuntura de violações já havia ensejado repreensão prévia à paciente, tendo sido mantido o benefício da prisão domiciliar humanitária apenas com base na situação de seus filhos menores – sendo, no entanto, advertida formalmente que novas ocorrências não seriam admitidas. À luz disso, considerando os novos descumprimentos – desta feita com a notícia de rompimento da tornozeleira eletrônica – não se retira dos autos ilegalidade a reparar na decisão apontada. Em verdade, corrobora-se a percepção do magistrado a quo de que a pretensão de reestabelecer a pena em prisão domiciliar é incompatível com a situação fática demonstrada, a qual, como dito, envolve inúmeros descumprimentos de obrigações, afora o fato de achar-se a apenada em local incerto e não sabido (foragida). Sendo assim, não havendo manifesta ilegalidade no ato coator – pressuposto para a admissão do presente remédio constitucional – INADMITO o writ, com base no art. 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Intimem-se. Brasília, 30 de janeiro de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator